Tribunal: TJMT
Processo: 1057903-69.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057903-69.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IZAURA DA ROCHA GUIMARAES - CPF: 107.690.801-20 (APELANTE), ERNANDES MAURO SILVA - CPF: 513.457.491-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR MEIO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA - FRAUDE NÃO COMPROVADA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os empréstimos questionados foram levados a efeito por meio de terminal de autoatendimento bancário, cuja contratação, como cediço, somente é possível com o uso de cartão bancário, mediante senha pessoal e intransferível.

Nesse contexto, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade objetiva da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a utilização do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista; cabendo ao mutuário, nesse caso, comprovar a existência de fraude na contratação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Izaura da Rocha Guimarães
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória C/C Condenatória ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.
Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

A autora alega, em breve resumo, que o banco não comprovou legitimidade da contratação dos empréstimos questionados.

Assevera a ocorrência de falha na prestação do serviço, enfatizando a violação dos arts. 3º e 5º, ambos da Lei n. 10.741/03 (Estatuto do Idoso).

Sustenta a configuração dos danos morais, bem como a necessidade de reparação pelos prejuízos moral e material experimentados, em aplicação aos arts. 927, 186 e 187 do CC, e ao art. 14 do CDC, pugnando pela devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42 da Lei Consumerista.

As contrarrazões vieram ao id. 159960796.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Izaura da Rocha Guimarães
ajuizou esta ação, aduzindo que possui conta corrente junto ao banco réu e que descobriu que foram realizados vários empréstimos consignados, para pagamento mediante débito das parcelas em conta.

Disse que, dentre os vários contratos,
que englobam
renegociações, adiantamentos de décimo terceiro e parcelamentos, 05 (cinco) ainda vigiam e estavam atrelados à sua conta corrente.

Disse que, após averiguação mais aprofundada, descobriu que a senha de acesso a conta dela foi copiada para outro celular, possivelmente (clonado), por meio do qual se efetivava os empréstimos e, logo que disponibilizado o crédito na conta, o valor era transferido imediatamente para outras contas.

Em razão desse fato, asseverou a ocorrência de falha na prestação do serviço, enfatizando a violação dos arts. 3º e 5º, ambos da Lei n. 10.741/03 (Estatuto do Idoso) e sustentou a configuração dos danos morais, bem como a necessidade de reparação pelos prejuízos moral e material experimentados, em aplicação aos arts. 927, 186 e 187 do CC, e ao art. 14 do CDC, pugnando pela devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42 da Lei Consumerista.

Em sua defesa, o banco apresentou vasto acervo documental, a fim de comprovar a regularidade das contratações, todas efetuadas por meio de terminal de autoatendimento bancário, mediante a utilização do cartão bancário e da senha bancária, asseverando, também, que a própria autora compareceu à agência para realizar a substituição do seu perfil biométrico e juntou cópia do respectivo Termo Para Alteração do Registro Biométrico assinado por ela, acompanhado do documento de identidade apresentado no ato.

Em sede de impugnação, a autora afirma que não é sua a assinatura consignada no referido documento, sustentando a ocorrência de fraude.

Instadas a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, ambas as partes pugnaram pelo julgamento da lide.

Nesse contexto, e diante do vasto acervo documental carreado aos autos, notadamente pelo banco requerido, é que me convenço pela improcedência do pleito autoral, tal como deliberado pela sentença recorrida.

Consoante se observa dos Extratos de Operação juntados ao id. 159960761 e seguintes, os empréstimos questionados foram TODOS realizados por meio de terminal de autoatendimento bancário, cuja contratação, como cediço, somente é possível com o uso do cartão bancário e mediante aposição de senha pessoal e intransferível do correntista.

Nesse contexto, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade objetiva da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a utilização do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1. TRANSAÇÕES CONTESTADAS FEITAS COM USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Com efeito, no julgamento pela Terceira Turma do REsp n. 1.633.785/SP, firmou-se o entendimento de que, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 1.1. No caso, o Tribunal estadual, analisando todo o conjunto fático-probatório dos autos, afastou a responsabilidade da instituição financeira pelos danos narrados na inicial, ao argumento de uso indevido do familiar que detinha a posse do cartão e da senha bancária, visto que, estando na posse deles, poderia efetuar diversas transações bancárias, inclusive realizar empréstimos diretamente nos caixas eletrônicos, bem como que não ficou comprovada nenhuma fraude por parte do portador ou da participação dos funcionários do banco em nenhum ato ilícito. 1.2. Ademais, não há como modificar o entendimento da instância ordinária quanto à ocorrência de culpa exclusiva do consumidor sem adentrar no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1005026/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie. 2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil. 3. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido.
(REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017)

Nesse viés, mais do que negar a existência da contratação, competia à autora comprovar que a contratação, efetivamente realizada, deu-se de forma fraudulenta, o que inocorreu.

Por mais que tente convencer do contrário, há provas suficientes nos autos de que ele realmente efetivou o empréstimo contratado ou que, pelo menos, utilizou-se do numerário, uma vez que, nessa modalidade de empréstimo, o valor é disponibilizado diretamente na conta do mutuário correntista.

A autora nem mesmo se preocupou em juntar os extratos bancário mencionados na petição inicial e que, segundo ela, comprovaria que os valores tão logo disponibilizados eram transferidos de imediato para conta de terceiros.

Aliás, nem mesmo a tentativa de imputar a ocorrência de fraude na substituição do seu perfil biométrico merece vingar, na medida em que a propalada alteração ocorreu depois da contratação de, pelo menos, 05 (cinco) dos empréstimos questionados.

Como se não bastasse, infere-se que o documento de identidade apresentado no ato da alteração É O MESMO juntado na petição inicial.

Assim, diante da situação analisada, tornou incontestável a existência da relação jurídica entre as partes e a existência de dívida questionada, circunstância que enseja o provimento do recurso.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 85, §11, do CPC, com as ressalvas do artigo 98, §3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023